Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-46.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002937-46.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIR MEIRELES, ALTAMIRO ARTIAGA MORENO, ANNA MARIA LEAO AMARAL, CARLOS REGO BARBOSA, CLEIDE GOMES DE LIMA, CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA, DENIO TORRES MELO, EUDINOR VIEIRA NASCIMENTO, EURIPEDES GONÇALVES, FRANCISCO EDMAR FERREIRA, FRANCISCO GOMES LIMA, FULVIO VIRGINI MACHADO, ITAMAR PEDRO DA SILVA, IVO NEGREIROS TORRES, JOSE CUNHA DOS SANTOS, JOSE DE ASSIS S. UTSCH, JOSE DE PAULA TAVEIRA, JOSE HARDY DE AGUIAR MIRANDA, JOSE MANOEL DA SILVA, JOSE MARIA ROCHA PICANÇO, JOSE RIBAMAR COSTA AMORIM, JULINHA BATISTA, JUSMAR PIRES CAVALCANTE, JUSSARA MACIEL CAMELO, LINDALVA DE SENA DA SILVA, LINDOMAR TEIXEIRA DE LACERDA, LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO, LUIZA RODRIGUES DE BARROS, MANOEL FELICIO DE LIMA, MANOEL MONTEIRO SANTANA, MARIA GLORIA LONGUINHO DE MORAIS, MARIA INACIA CAMPOS, MARIA MADALENA COUTINHO, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO, MARLENE DUARTE CARDOSO, NILSON DE CASTRO LOPES, PEDRO SILVA CORREA, REGINA MARIA DE ABREU SOARES, RICARDO JOSE GOMES DE OLIVEIRA, ROBERTO DE CASTILHO, SANDRA FARIAS DE MORAIS, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, ZENON LEONCIO DA SILVA, LUZIA NASCENTES DA CUNHA, HILDA SANCHES DE SENA, HELIDA LOZI FERREIRA, ELISEU ANTONIO BELO, JOAO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE GILBERTO LOPES MOREIRA, MANOEL RAIMUNDO NUNES, ARABELA DA CUNHA MELO, NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA, RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL, ONESIMO NOGUEIRA FILHO, SIRLENE DE ASSIS PESSOA CARVALHO, VALDEMI PESSOA DE CARVALHO, NELIO LACERDA WANDERLEI, ANTONIA DO PRADO BEZERRA BRANDAO, MARIA EDWIGES PEREIRA GARCIA, MARIA INEZ COPPOLA ROMANCINI, JOAQUINIANA RODRIGUES DE MELLO, MARIA DE NAZARE LESSA PARENTE SOARES, SUZI CORREA MARQUES COSMO, AXEL VAN DER BROOCKE, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES, ELCENI DE SOUSA LOPES, ZELMA HELENIR GARCIA, EDITE ANTAO DE MACEDO LEAL, MARIA APARECIDA BARBOSA, CLARICE DE FRANCA SUARES, SOLANGE CAMPOS QUEIROZ, EDNA CARLOS SANTIAGO, ABILIO JOSE DOS SANTOS, ACACIO DE ALMEIDA, ADAO NUNES DA SILVA, ADAO RODRIGUES DE PAULO, ADAUTO GOMES BARROS, ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, ADENOR DE OLIVEIRA, ADOLFO LOPES JAMEL EDIN, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGENOR DOS SANTOS ROMAO, AGOSTINHO ANTONIO NASCIMENTO, AGUIMAR DE FREITAS NUNES, ALANO JACOBINA AIRES, ALBERTO DE ALMEIDA SOARES, ALBERTO EVANGELISTA REGO, ALCINA CARNEIRO NETA FERREIRA, ALEXANDRE COSTA AYRES, ALEXANDRE MEDEIROS VARANDA, ALICE CARLOS BRITO CARDOSO SOUSA, ALIRIO DE SOUZA FILHO, ETELVINA APARECIDA TEIXEIRA, NELY BRUM DOS SANTOS, JORGE FERREIRA DO SANTOS JUNIOR, MARIA MARTHA MOYSES, ALVARO VALENTE DA SILVA, ALZENIR DAMASCENO SOUSA, AMENAIDE SILVA FRANCO, ANA LUCIA ARAUJO DE MIRANDA, ANA LUCIA RABELO DE SOUZA, ANGELA MARIA ALVES DA SILVEIRA, ANGELO GOMES DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA BORGES DOS SANTOS, PAULO SANTANA JUNIOR, ANTONIA MARIA DA SILVA DANTAS, MARIO FUKUYOSHI, ANTONINO EUSTAQUIO MOREIRA, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS BORGES MACHADO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA DE MOURA, ANTONIO RANGEL BASTOS, ARGEMIRO GOMES DE OLIVEIRA, AULIDES PINHEIRO MARTINS, AURELINO OLIVEIRA FILHO, AVENIR ALBINA DE OLIVEIRA MACEDO, BALDUR MEURER DA COSTA, BALTAZAR AMORIM DA SILVA, BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE, BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, MARIA DAS GRACAS VIANA BRAGANCA, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, CARLOS BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, CARLOS PEREIRA DE ALBUQUERQUE, CARLOS VITOR DE SA GIOVANINI, CELIA CARDOSO DE LUCENA, CELIA TEIXEIRA COELHO, CELIMA AMARAL NUNES, CELIO PEDRO BARROSO, CELSO SIMOES ALVES, CICERA VIEIRA DOS SANTOS, CLAUDSON HARDY DE AGUIAR FERNANDES, CLEBER JORDAO PIRES E ALBUQUERQUE, CONCEICAO ALVARES TEIXEIRA DE CASTRO, CREMILDA CARIBE DE CARVALHO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, DALBERTINO LUSTOSA SOARES, DALMO NUNES DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, DANILO ALVES, DARIO DARINO DE SOUZA, DEMERVAL PEREIRA SILVEIRA, DENY CASSIMIRO, DINAH MARIA DOS SANTOS SILVA, DIVINO PEDRO DA SILVA, DJALMA DE LIMA FERREIRA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA, DONATO GRIPPE FILHO, DORCA GARCIA DE CARVALHO, EDGAR JOSE CARLOS, EDILENE BARROS SOARES, MARIA TEODOLINA DE FARIAS, JADER GOODSON FERREIRA, EDNA MATHIAS, EDNALDO RAYMUNDO ROCHA PEREIRA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, EDUARDO DE FREITAS FILHO, ANTONIO MENDES PATRIOTA, ELDA MARIA CARLOS DE FRANCA COSTA, ELENICE CAETANO MARTINS, ELIANA APARECIDA TORREZAN BONOMI, ELOY JOSE DA FONSECA, ELPIDIO PINHO TAVARES, EMILIANE RAMOS FERREIRA, ENADETE ALVES DE OLIVEIRA LINS, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EUNICE NOGUEIRA DOS SANTOS, EUNIDES CATARINA VASCONCELOS, SUELI BORGES PEREIRA DOMINGUES, FABIO FERNANDO DE SOUZA, FATIMA APARECIDA DAS NEVES CARNEIRO SILVA, FATIMA LEITE COUTINHO DOS SANTOS, FAUSTO CHANTIN MOREL, FEBO DE ANDRADE GONCALVES, PEDRO CORREIA DA SILVA, ROSANA ROCCA AMARAL, GENY JOSE TEOBALDO DA COSTA, FERNANDO CARLOS TEJERA CAMPOS DO AMARAL, FLAVIO SILVA PALMA LIMA, FLORA FERREIRA BICALHO, FLORIPES MACHADO ROCHA FIGUEIROA, FRANCISCO ADALBERTO ROCHA, FRANCISCO COELHO PERPETUO, FRANCISCO COELHO FONTES, FRANCISCO DE SALES VICENTE, FRANCISCO EUCRIDES MOITA, NEWTON LAVOYER, MARIA DIAS VENTURA, ROSA LUCIA DAS NEVES, IZABEL MARIA FERREIRA BRAGA, JORGE FURUSHO, SILA NEYDER PONTES DE MEDEIROS, RICARDO REGINALDO DE SOUSA, FRANCISCO FABIANO PORTELA, FRANCISCO LUCAS FURTADO MAGALHAES, FRANCISCO WAGNER AGUIAR, GENESIO RODRIGUES PESSOA, GENILDA FONTENELLE RODRIGUES, GENIVALDO DA SILVA BARBOSA, GENI DOS SANTOS, GEORGINA DOS SANTOS AMAZONAS MANDARINO, GERALDA PORTILHO BRANDAO CYRINO, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, GERCINO DE SOUSA, GIL ESTEVES PEREIRA, GIOVANI LEAL DA SILVA, GLAUCIA MACIEL GOIS, HELIO FERREIRA VIEIRA DA SILVA, HELVIO FERRAZ LEDA, HIRAM RORIZ, ILDECI PINTO TORRES, ILMA TEIXEIRA, IOACY CARLOS DA SILVA COUTO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, IRMA SUELI DOS SANTOS GONCALVES, ISAURO CARNEIRO FILHO, ISIS DE MARIA LOPES GUIMARAES FERREIRA, ITAMAR JARDIM LOPES, IVAHYNA GOES VIDAL, IVONE DE SOUZA RODRIGUES COSTA, IZETE MARIA BARBOSA PEREIRA, JACIVALDO RIBEIRO, JACY ADELIA DE ARAUJO, JACY ALVES DE BARROS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JADSON VIEIRA CAMPOS, JAIME PEREIRA SARDINHA, JAIRO CAMPOS GUIMARAES, JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDAO, JANETE CABRAL DA SILVA, JESSE PAES DE BARROS, JOAO ALBERTO BATISTA RODRIGUES, JOAO BAPTISTA DE PAULA PINTO, JOAO BATISTA QUINTILIANO, JOAO BEZERRA LIMA, JOAO ELME GONCALVES VERDADE, JOAO MOREIRA DE CARVALHO, JOAO PINHEIRO DAS DORES, JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, JOAQUIM FERREIRA DE BRITO, JOAQUIM JANDUY GALLINDO LIRA, JOAQUIM REGINALDO DIAS DA MATA, JORGE DOS SANTOS AMAZONAS, JOSE AFONSO FILHO, JOSE AILTON DE MELO COELHO, JOSE ALCIDES DA SILVA, JOSÉ AMÂNCIO FILHO, JOSE BUITONI DE CARVALHO SILVA, JOSE BONIFACIO MARTINS AMARAL, JOSE CARLOS CORREA BALDEZ, JOSE CARLOS DE FRANCA, JOSE CORDEIRO ARAUJO, JOSE DA COSTA, JOSE DA SILVA REGO, JOSE DE CASTRO, JOSE DINART BARBOSA MENANDRO, JOSE ELISEU MACARINI, JOSE ERASMO TEIXEIRA, JOSE EXPEDITO DE SOUZA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GERALDO OSORIO, JOSE HENRIQUE GUIMARAES, JOSE HENRIQUE RODRIGUES NAVA, JOSE JUVENAL DA SILVA, JOSE LIRA SOBRINHO, JOSE MARIA DA SILVA, JOSE MARIA RABELO PEREIRA, JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE MARTINS LEITE CAVALCANTE, JOSE ORIDES DA SILVA, JOSE OTAVIO DA SILVA, JOSE QUEIROZ, JOSE RIBEIRO RAMOS, JOSE SEVERIANO DA COSTA ANDRADE FILHO, JOSEMIRA DE MAURO SANTOS, JULIO CEZAR ALVES RIBEIRO, JURANDIR CAMARGO DE MAGALHAES, JUSCELINO SANTANA GUEDES, KARLA ANDREA BARRETO MOURA, LAERCIO REBELO MARTINS, LENA CAETANO RIBAS, LIDIA FERREIRA DE MENEZES, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA, LUCIANO PIMENTA GNONE FILHO, LUIS FERNANDES DE BRITO, LUIZ CARLOS SOARES MONTEIRO, LUIZ DE SOUZA COSTA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LUIZ GONZAGA GUIMARAES, LUIZ GONZAGA THEODORO, LUIZ LINS DE OLIVEIRA, LUZ DALMA DE SOUSA, LUZEMIR DE FREITAS TERRA, LYGIA CELIA DE MENDONCA, MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHAS, MANOEL JOAO DAS CHAGAS, MANOEL SANTOS DE SOUZA, MARCELO ELIAS BARBOSA, MARCIA CRISTINA GOMES HOLLANDA, MARCIO GUILHERME DA BOAMORTE SILVEIRA, MARCO ANTONIO DE MENDONCA VIEIRA, MARCOS FABIO PEREIRA, MARCOS LUIZ DE MELO, MARIA DA CONCEICAO DIAS SAMPAIO, MARIA DALVA BRAGA, MARIA DAS DORES RODRIGUES DE FREITAS, MARIA DE FATIMA GOES MIRANDA, MARIA DE JESUS DE CARVALHO PEREIRA, MARIA DE JESUS QUEIROZ DIAS, MARIA DO ROSARIO ALVES MELO, MARIA DO ROSARIO AVILA BESSA, MARIA DOS PRAZERES DA COSTA, MARIA EMILIA SOARES BEMFICA, MARIA GLORIA LONGUINHO DE MORAIS, MARIA HARALAMBOS PANAGIOTIDOU, MARIA HELENA REIS CARVALHO, MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA, MARIA IMACULADA CARVALHO PIRES GRAVINA ROQUE, MARIA JOSE DE ALMEIDA E SA, MARIA JUSCELY PEIXOTO GOMES, MARIA LUCIA CHEIER DIB GONCALVES DE SOUZA, MARIA LUCIA DA CUNHA MARTINS, MARIA MAURA APARECIDA DE MELO TEIXEIRA, MARIA NATAL MACHADO MENDES, MARIA RAIMUNDA DA CRUZ, MARIDALVA SANTOS DIAS, MARILDA DA SILVA FERNANDES, MARINA BENEDITA ALMEIDA, MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MARIZA GALASSI NEVES, MARLENE DE BRITO VIEIRA, MARLI ARSENIO FELICIO, MARTINHO DE SOUZA MAIA, MAURILIO SEVERINO CARLOS, MAURIN ALMEIDA FALCAO, MAURO ALVES DE OLIVEIRA, MIGUEL MARTINS DE LIMA, MIGUEL RODRIGUES DA FONSECA, MIGUEL RODRIGUES PINHEIRO, NILTON DE JESUS ARAUJO, MILTON MONTEIRO DE AVIZ, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, MOACYR ALVES DO NASCIMENTO, MOISES ALVES DA SILVA, MURILO ANTONIO DE OLIVEIRA, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEIDE RODRIGUES, NELSON CARDOSO DA SILVA, NELSON ELEUTERIO, NEWTON CARNEIRO LOBO, NEWTON DE OLIVEIRA CUNHA, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES, NIEDJA GALVAO DE LIMA, NILDE LEMOS ROSAL, ODETTE CALIL TROTTA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, OEL DE OLIVEIRA SOUZA, ONDINA VALIM REIS BATELLI, ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA, ORMILIO MENDES DOS SANTOS, OSMARINA JOSE DO NASCIMENTO, OSVALDO FRANCISCO PIRES, OSVALDO SPINDOLA DA SILVA, OSWALDO CANABRAVA RODRIGUES, PAULO LUIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI, RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, RAIMUNDA NUNES REGO, RAIMUNDO DA SILVA DE AQUINO, RAIMUNDO NONATO SOUSA, RAIMUNDO RODRIGUES COSTA, REGINA MENDONCA RIBEIRO, REGINALDO GOMES DE JESUS, RENATO MOURA, RONALDO PARENTE CORREIA, ROZANGELA ELIANE SANTOS DE LACERDA, RUBENS MARQUES, RUIMAR ALVES DE SOUZA CAMACHO, RUY BERNARDES PEREIRA, SANDRA FURTADO AYRES, SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA, SEBASTIAO LACERDA CASTANHEIRA, SEBASTIAO QUINTILIANO, SHIRLEY QUEIROZ DE FREITAS OLIVEIRA, SILONI SOARES DA SILVA, SOLON NOGUEIRA BARBOSA, SONIA LOURDES REGO, SONIA MARIA DA COSTA NEIVA, SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, SUELI CHAVES DA SILVA BATISTA, THEREZINHA DA CONCEICAO COSTA OLIVEIRA, TOMAZ CANABRAVA JUNIOR, TOMOKO KATO, TONINHO JOSE DO NASCIMENTO, UBIRAJARA CAVALCANTE SANTANA, VAGNER ALVES DE CARVALHO, VANDETE QUEIROZ DE FREITAS, VALDINA QUINTILIANO DA SILVA, VALDIR SANTOS, MICHELY QUEIROZ DE FREITAS, VALERIA ABDALA, VERALUCIA SILVA DE MELO, VERANITA ALVES DE OLIVEIRA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, VICTOR DE OLIVEIRA SILVA, VILMA APARECIDA CECAGNO GOMES PERES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WAGNER LOPES DIAS, WALDEMAR MACHADO NETTO, WALDIR ABREU, WALDIR GONCALVES DA SILVA, WALTER ALVES DE QUEIROZ, WALTER MARTINS COSTA, WALTER BREY JUNIOR, WANDERLY BARROS, WILSON THADEU DA SILVA, ZANE DE OLIVEIRA SANTOS, HILDA LUTZ PINHEIRO MARTINS, NEILDE DE OLIVEIRA GALVAO, ALICE CENTICO DE MOURA, FABIO TEIXEIRA ALVES, MOACIR PUTINI, LUIZ SOLEO, EDMILSON FERREIRA DE FREITAS, ALTAMIRO ARTIAGA MORENO, SILVANIRA DE MEDEIROS, LUIZ DE SOUSA MOURA, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA CESSIONÁRIO: CELSO LEONARDO XAVIER PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao eminente Relator do Mandado de Segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000 (Conselho Especial do TJDFT), já inserido no PJe, solicitando informações sobre a existência de decisão preclusa sobre a manutenção ou retificação do valor de expedição do presente precatório. Após resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios